Tribunal: TJDFT
Processo: 0004365-33.2011.8.07.0005
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-28

Ementa:
PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. OMISSÃO. AFASTAMENTO DOS ANTECEDENTES PELA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. EMBARGOS ACOLHIDOS.
1. Os embargos de declaração constituem recurso de estreitos lindes, pois se destinam a aclarar e integrar o acórdão em caso de vícios de omissão, contradição, ambiguidade e obscuridade, conforme estabelecido pelo artigo 619 do Código de Processo Penal.
2. Devem ser acolhidos os embargos de declaração, com efeitos infringentes, quando demonstrado que, no processo utilizado para negativar os antecedentes, foi declarada a prescrição da pretensão punitiva, devendo a dosimetria ser readequada.
3. Embargos de declaração conhecidos e acolhidos.